Tribunal: TJPA
Processo: 0544693-59.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0544693-59.2016.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH MACIEL BARROS, MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, MONACO VEICULOS LTDA, ELIZABETH MACIEL BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS RECORRENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mônaco Veículos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve integralmente sentença de procedência que condenou, solidariamente, concessionária e montadora, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, em razão de defeitos reiterados em veículo novo e de lesão física sofrida pela consumidora nas dependências da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática ofendeu o princípio do juiz natural, por suposta inadequação do julgamento unipessoal; (ii) analisar se os defeitos recorrentes no veículo novo e a fratura sofrida pela consumidora nas dependências da concessionária caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático realizado pelo relator encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, e no Regimento Interno do Tribunal, sendo plenamente legítimo e passível de controle colegiado por meio do agravo interno, inexistindo ofensa ao princípio do juiz natural ou à colegialidade.

A responsabilidade civil é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa.

Ordens de serviço juntadas aos autos evidenciam defeitos graves e persistentes no veículo, desde os primeiros meses de uso, em múltiplos sistemas essenciais (motor, sistema elétrico, suspensão, vedação, entre outros), os quais não foram sanados mesmo após 12 atendimentos em garantia.

A autora permaneceu por longos períodos sem o uso do bem recém-adquirido, havendo legítima frustração da expectativa de quem adquire veículo novo, o que configura violação à dignidade do consumidor.

A fratura no dedo da consumidora, causada por conduta imprudente de funcionário da concessionária durante atendimento, representa agravamento da responsabilidade e justifica, de forma autônoma, a indenização por danos morais.

A alegação de impossibilidade de prova técnica em razão da alienação do veículo não afasta a responsabilidade, uma vez que o conjunto probatório anterior à venda é suficiente para embasar a condenação.

O valor da indenização por dano moral (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, compatível com a jurisprudência do Tribunal e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, tendo em vista a responsabilidade extracontratual decorrente da falha na prestação do serviço e da lesão física sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e não ofende o princípio da colegialidade, desde que observadas as hipóteses legais e regimentais.

A ocorrência de vícios recorrentes e não sanados em veículo novo, dentro do prazo de garantia, configura defeito do produto e enseja indenização por dano moral.

A fratura corporal sofrida por consumidor nas dependências da concessionária, por conduta de preposto, justifica e agrava a indenização por dano moral.

A responsabilidade por vício do produto é objetiva e solidária entre fabricante e revendedora, independentemente de realização de perícia técnica.

Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 927, 944; CDC, arts. 14 e 18, § 1º, II; CPC, arts. 932, IV, e 1.021; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRgMI nº 375-PR, rel. Min. Carlos Velloso; STJ, AgInt no AREsp 2504701/PE, rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.05.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MÔNACO VEÍCULOS LTDA
., contra a decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença que condenou, solidariamente, montadora e concessionária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Na decisão recorrida, concluiu-se pela robustez do conjunto probatório, com especial destaque para as ordens de serviço e documentos que atestam falhas recorrentes no veículo, sendo suficiente para o reconhecimento o dever de indenizar

A MÔNACO VEÍCULOS LTDA., inconformada, sustenta, em síntese, que houve afronta ao princípio do juiz natural, alegando que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, V, do CPC.

Defende que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a existência de vícios redibitórios sem a necessária realização de prova técnica, a qual teria sido inviabilizada pela autora ao alienar o bem no curso do processo sem comunicar ao juízo.

Reitera que todas as providências técnicas foram prestadas tempestivamente, com fornecimento de veículo reserva, e que os transtornos vivenciados não ultrapassaram os limites dos meros aborrecimentos.

Aponta, ainda, desproporcionalidade na fixação da indenização por danos morais e pugna, ao final, pela apreciação do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão agravada.

A parte agravada, ELIZABETH MACIEL BARROS, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática por reputar correta a análise dos elementos probatórios que evidenciam os vícios do produto, a responsabilidade solidária da concessionária, a frustração da legítima expectativa do consumidor e a ocorrência de lesão física, todos compatíveis com a indenização fixada. Ressalta, ainda, que os documentos acostados aos autos antes da suposta venda do veículo já eram suficientes para o convencimento judicial, tornando desnecessária a prova pericial.

Não houve apresentação de Contrarrazões pela montadora FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

De início, afasto a alegação de nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural e/ou pela impossibilidade de julgamento do caso por meio de decisão monocrática.

Com efeito, é certo que o julgamento unipessoal foi proferido com fulcro no art. 932, IV, do CPC, e art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, destacando que a hipótese dos autos se enquadra, precisamente, naquelas que autorizam o julgamento monocrático, sendo a medida adotada legítima, adequada e voltada à racionalização do serviço jurisdicional, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante os precedentes deste Egrégio TJ/PA expressamente citados na decisão recorrida, destaco que o relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do apelo.

A jurisprudência também aponta que os poderes conferidos ao relator, para decidir recurso de forma monocrática, têm legitimidade constitucional.

Nesse sentido: STF. AgRgMI nº 375-PR, rel. Min. Carlos Velloso; AgRgADIn nº 531-DF, rel. Min. Celso de Mello; Rep. Nº 1299-GO, rel. Min. Célio Borja; AgRgADIn nº 1507-RJ, rel. Min. Carlos Velloso.

Assim, qualquer que seja o teor da decisão monocrática do relator, pelo não conhecimento, provimento ou não provimento do recurso, o Legislador assegura à parte a interposição de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC.

Aliás, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por alegada ofensa ao princípio da colegialidade, diante da inequívoca devolução da matéria.

Nesse sentido, ressalto posicionamento do C. STJ (grifei):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE
. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 3. Preenchidos os requisitos para cabimento dos honorários recursais, a majoração da verba constitui imposição legal e independe de trabalho adicional, não havendo falar em enriquecimento sem causa.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2504701 PE 2023/0398070-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator e diante da interposição de recurso ao colegiado, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Rejeita-se a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932 do CPC.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A concessionária insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas, mantendo-se a condenação por danos morais.

Adianto que o apelo não comporta provimento.

Com efeito, os autos foram instruídos com diversas ordens de serviço, todas emitidas pela própria concessionária, MÔNACO VEÍCULOS LTDA., nas quais se evidenciam falhas sucessivas e recorrentes no veículo novo adquirido pela autora – um Fiat Punto Attractive, zero quilômetro.

De acordo com os documentos identificados nos autos, verifica-se que o veículo apresentou, com pouco mais de 6 (seis) meses de uso, uma gama de defeitos técnicos que afetaram sua funcionalidade, segurança e desempenho. A documentação demonstra de forma clara e detalhada a sucessão de falhas apresentadas pelo veículo adquirido pela autora em 15 de julho de 2014.

Destaco que no período de fevereiro de 2015 a agosto de 2016, o veículo foi submetido a 12 (doze) atendimentos em garantia, conforme as respectivas ordens de serviço, assim elencadas:

OS nº 0018615
– troca de óleo com filtro, alinhamento e balanceamento com rodízio, além de verificação do sistema de vidros elétricos, que permaneciam abertos após o acionamento do alarme, funcionando apenas as travas;

OS nº 0018662
– constatação de que, ao ativar o alarme, após algumas horas os vidros elétricos baixavam sozinhos, sem comando;

OS nº 0018770
– irregularidades no funcionamento dos vidros ao serem acionados pelo telecomando, com peça solicitada de fábrica;

OS nº 0018779
– os vidros, ao desligar a chave ou acionar o alarme, desciam automaticamente, permanecendo abertos;

OS nº 0019800
– o veículo não funcionava e chegou à concessionária por meio de guincho. Diagnosticou-se ruptura de pistão e danos no cabeçote, além de mau funcionamento da chave. Foi necessário desmontar o motor;

OS nº 0021477
– substituição de lanternas traseiras com infiltração de água; falhas na luz interna; chave e função de levantamento dos vidros inoperantes; tampão traseiro solto; moldura com ruptura; barulhos metálicos no banco traseiro, percebidos ao colocar pessoas no assento;

OS nº 0022999
– novas infiltrações nas lanternas; chave e cilindros das portas com mau funcionamento; vidro traseiro travando ao subir; ar-condicionado parando após certo tempo; lâmpadas de cortesia e tomada do isqueiro com defeito; barulho na estrutura do banco do motorista;

OS nº 0023125
– falhas persistentes no ar-condicionado, desalinhamento e instabilidade do veículo com desvio para o lado esquerdo; anomalia no termostato;

OS nº 0023350
– pane elétrica total: o veículo chegou por guincho e não dava partida, com suspeita de falha no sistema de carga, bateria, alternador e cabos;

OS nº 0024862
– chave canivete sem funcionamento regular; persistência de infiltração na lanterna traseira direita; substituição do filtro do ar-condicionado e necessidade de higienização;

OS nº 0027714
– ar-condicionado deixando de refrigerar no trânsito; lanterna com embaçamento interno; barulho no motor semelhante a ruído de correias;

OS nº 0030350
– novos problemas no sistema de alinhamento; persistência do defeito no ar-condicionado; lanternas embaçando em dias de chuva; mau funcionamento das chaves.

A partir da leitura dessas ordens de serviço, verifica-se que o automóvel apresentou defeitos em diversos sistemas essenciais, como o sistema elétrico, ar-condicionado, iluminação, travamento, vedação, motor, ignição, estrutura interna e suspensão.

Tais falhas, além de recorrentes, mostraram-se não solucionadas de forma definitiva, mesmo após sucessivos reparos realizados, inclusive no curso da garantia.

Ainda segundo os registros constantes nos autos, o veículo permaneceu em manutenção por mais de 30 (trinta) dias corridos, período em que a autora ficou privada do uso do bem que acabara de adquirir, sendo-lhe fornecido carro reserva em alguns desses intervalos – medida que, embora paliativa, não elide a responsabilidade pela frustração da legítima expectativa do consumidor.

Sabe-se que um dos incentivos para a aquisição de um veículo zero quilômetro, consideravelmente mais caro que um usado, é a expectativa de que o bem será recebido em perfeitas condições, assim permanecendo por considerável período.

Contudo, no presente caso, após 6 (seis) meses de uso, o bem apresentou sérios problemas de funcionamento em diversos aspectos comprometendo efetivamente a segurança de quem o adquiriu e de terceiros.

No caso específico dos autos, ressalto que transitou em julgado o comando sentencial que afastou a condenação à substituição do veículo por um novo, em igual especificação ao adquirido pela requerente (ou valor equivalente, de acordo com a nota fiscal, em razão de inexistência de modelo no mercado), diante da venda do veículo pela autora, sem comunicação ao juízo.

Todavia, mesmo com a exclusão da obrigação de substituição do bem, manteve-se incólume a condenação por danos morais, cuja fundamentação reside não apenas nos transtornos vivenciados pela consumidora diante das reiteradas falhas do veículo, mas também em razão de um episódio pontual, ocorrido nas dependências da concessionária, envolvendo conduta de funcionário da empresa.

Consta dos autos, laudo médico emitido por ortopedista, que atesta fratura em dedo da mão da autora, compatível com o relato fático de que, durante uma das visitas à concessionária, um funcionário da ré teria fechado a porta do veículo de forma imprudente, prendendo o dedo da consumidora. Embora não haja dúvida da ocorrência da fratura, a concessionária não apresentou qualquer elemento que infirmasse a versão dos fatos apresentada na inicial.

Ao contrário, a prova do episódio de lesão é reforçada pelo depoimento da testemunha apresentada pela própria Mônaco Veículos, Sr.
JOSÉ DAS GRAÇAS BARRA BRAGA,
que na audiência de instrução assim declarou:

“(...) Que lembra do episódio em que a autora bateu seu dedo na porta do carro, pois estava próximo, Que nunca houve discussão, apenas uma conversa entre a autora e o gerente Ferreira, Que a autora estava conversando com o gerente e que no momento que ele fechou a porta, prendeu o dedo da autora, Que não houve agressividade nem violência no ato de fechar a porta, Que eles estavam conversando normalmente, Que o gerente pediu desculpa e ofereceu ajuda (...)”

Nesse cenário, ao contrário da tese recursal, a venda posterior do veículo pela recorrida não elide a obrigação de indenizar.

E a falta de realização de perícia devido a venda do automóvel também em nada influencia a indenização deferida.

Afinal, quem adquire um veículo zero quilometro não tenciona retornar por vezes à concessionaria para consertar defeitos recorrentes do veículo, pelo contrário, pretende permanecer com o automóvel por um tempo razoável sem precisar de recorrer à manutenção. As falhas apresentadas dentro de período de garantia, prejudicando seu uso normal, causaram à recorrida transtornos e constrangimentos, sendo circunstâncias aptas a caracterizar o dano de caráter extrapatrimonial. A consumidora foi privada da plena utilização de um bem recém adquirido, ocorrendo a frustração da legítima expectativa de quem adquire um veículo novo.

Além disso, a fratura no dedo da agravada em uma das visitas à concessionária, em decorrência direta de conduta de funcionário da agravante, não apenas justifica, mas consolida e qualifica a indenização por danos morais arbitrada.

A ofensa à integridade física, em especial em contexto de relação de consumo, torna-se mais grave por decorrer de ambiente presumidamente seguro, no qual o consumidor espera tratamento diligente e profissional.

Dessa forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte do apelante e do seu dever de indenizar.

O ato praticado violou disposições do art.
5º
, inciso
X
da
Constituição Federal
e arts.
186
,
187
,
927
,
944
, do
Código Civil
e art.
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ensejando a reparação civil.

Ademais, o valor fixado a título de reparação, R$ 7.000,00 (sete mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado diante da média de valor adotada pela jurisprudência deste Tribunal para casos de semelhante repercussão, não sendo ínfimo a ponto de frustrar a função compensatória da indenização, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Cito precedentes (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS RECORRENTES. VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Selma Corrêa de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de Rio Norte Comércio de Veículos LTDA. e General Motors do Brasil LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de prova do vício de fabricação do veículo adquirido e da responsabilidade das rés pelos defeitos apontados. A autora, inconformada, sustenta a ocorrência de vícios graves e recorrentes desde a aquisição do automóvel zero quilômetro, com repetidas panes e necessidade de guinchamento. Requer a devolução dos valores pagos, nos termos do art . 18, § 1º, II, do CDC, além de indenização por danos morais. As rés, em contrarrazões, defendem a inexistência de vício de fabricação e a adequação dos reparos realizados, pleiteando o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo novo caracterizam vício de fabricação apto a ensejar a restituição do valor pago; (ii) estabelecer se a frustração da legítima expectativa da consumidora, diante dos defeitos recorrentes, justifica a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor adota o regime de responsabilidade objetiva dos fornecedores, impondo-lhes o dever de responder solidariamente por vícios de fabricação que comprometam a segurança, funcionalidade ou expectativa legítima do consumidor. 4. A prova pericial produzida nos autos, corroborada por declarações técnicas em audiência, atesta que os defeitos apresentados no veículo resultam de vícios de fabricação, sendo incompatíveis com mau uso, dada a novação do bem e a gravidade dos problemas detectados. 5. A sentença de improcedência contraria a prova técnica dos autos, ao atribuir os defeitos à conduta da consumidora sem elementos objetivos que infirmem o laudo pericial. 6. O art. 18, § 1º, II, do CDC assegura ao consumidor, diante da não resolução do vício no prazo legal, o direito de exigir a restituição da quantia paga, o que se mostra cabível no caso concreto, dada a persistência dos problemas mesmo após sucessivas intervenções mecânicas. 7. A jurisprudência nacional reconhece que a frustração legítima do consumidor diante de vícios persistentes em produto novo ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando compensação por dano moral, sobretudo diante da vulneração da confiança, segurança e dignidade do consumidor. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o sofrimento experimentado pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de vício de fabricação em veículo novo, atestada por perícia técnica, autoriza a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante de defeitos persistentes em produto essencial e de alto valor, configura dano moral indenizável. 3. A responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de consumo alcança tanto o fabricante quanto o revendedor nos casos de vício do produto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 18, § 1º, II; 20. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00090954620148140051 28191848, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO NOVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERSISTÊNCIA DO VÍCIO APÓS CONSERTOS - EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR FRUSTRADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDIONADA A DEVOLUÇÃO BEM – APLICABILDADE DO ARTIGO 18, 1º, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) -QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Cinge-se a controvérsia recursal do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo autor, ora apelante. 2. Consta da razões recursais deduzidas pelo apelante que o juízo teria levado tão somente em consideração a ausência de pedido de inspeção do veículo, deixando de proceder a análise das demais provas juntadas pelo autor e produzidas no decorrer da instrução processual, salientando ter juntado aos autos todos os documentos probatórios para demonstrar seu direito, onde consta que as requeridas não sanaram os defeitos do veículo, restando incontroverso nos autos, que até a propositura da presente ação os problemas ainda afligiam o recorrente. 3. Ab inítio, insta asseverar que o caso em tela, deve ser analisado sob a égide das disposições do insculpidas na legislação consumerista, uma vez que as partes se enquadram respectivamente nos conceitos legais de consumidor e de fornecedores de produtos e serviços, possuindo, portanto, natureza de responsabilidade objetiva. 4. Destaca-se, ainda, que no regime de tal responsabilidade, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, nos termos do art. 18 do CDC. Sabe-se que ao se adquirir um bem da monta de um veículo novo, cria-se a legítima expectativa de seu pleno funcionamento e de seu perfeito estado, não sendo esperadas dessa relação jurídica, constantes visitas à rede autorizada para verificação de defeitos que seriam “comuns”, tão somente com o desgaste pela sua utilização no decorrer do tempo. 5. Noutra ponta, as empresas requeridas não se desincumbiram de provar a ausência de vícios, mas contrariamente assentiram que o veículo apresentou vários defeitos de infiltração, conforme se observa das Ordens de Serviços anteriormente mencionadas. 6. É importante salientar que as recorrentes, diferentemente da parte autora, possuem todo suporte técnico para fazer prova em juízo no sentido de elidir sua responsabilidade, não logrando êxito, ensejando assim a necessidade de reparação dos danos materiais, com a restituição dos valores pago, fincando esta condicionada a devolução do veículo. No que concerne ao dano extrapatrimonial, nota-se que a compra de um veículo novo traz para o comprador a expectativa de usufruir do bem com tranquilidade e segurança, algo natural entre os consumidores que optam por pagar um valor mais elevado, com escopo de usar um bem isento de vícios que poderiam eventualmente ser encontrados em um veículo seminovo. 8. Na hipótese, o autor/apelante se viu frustrado em seu objetivo pois tinha em mãos um veículo que eventualmente era imobilizado não se mostrando, portanto, confiável como se esperaria de um carro novo, tendo presumíveis transtornos com a constante necessidade de levar o veículo a assistência, constituem fatos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. 9. Privar o consumidor, que honrou com o pagamento acordado, da utilização do produto novo, recém adquirido, é conduta que merece severa repreensão, porquanto viola os princípios insculpidos na legislação consumerista. 10. Destarte, restando inegável a falha das requeridas na prestação dos seus serviços, impondo transtornos diversos ao autor/apelante compelindo-o ao inevitável ingresso de demanda judicial na busca de solução do caso, o dano moral é induvidoso e impõe reparação. 11. Assim, deve-se considerar capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares. 12. Desse modo, em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, mostra-se razoável e proporcional. 13. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIMENTO, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente pretensão autoral, para condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem a quantia paga pelo ora agravante, fincando está condicionada a devolução do veículo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 14. Outrossim, como corolário do provimento do apelo, inverto a condenação a título de honorários advocatícios em favor da parte Apelante, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007431-69.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, no tocante à insurgência relativa ao termo inicial dos juros moratórios, também não assiste razão à agravante.

A decisão agravada manteve a fixação da fluência dos juros
a
partir do evento danoso, critério adotado pela sentença de origem. Tal definição encontra amparo no entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Na hipótese, a indenização decorre de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, agravada por conduta omissiva e comissiva da concessionária que culminou em lesão corporal à consumidora. Trata-se, pois, de responsabilidade extracontratual, cujo fato gerador antecede a propositura da ação, sendo inequívoca a ocorrência do dano.

Diante disso, a fixação do termo inicial a partir do evento danoso deve ser mantida, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse aspecto.

Logo, com base nessas premissas, não há qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática agravada, que deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, uma vez que bem analisou o conjunto probatório, observou a legislação aplicável e alinhou-se à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

Belém, 26/01/2026